Tribunal: STF
Processo: Rcl 38896
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ afirma haver o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0039700-55.2008.5.15.0035, usurpado a competência do Supremo, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.970/DF e o enunciado vinculante nº 46 da Súmula do Supremo.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia a ocorrência do trânsito em julgado, na origem, em 16 de dezembro de 2019.
    Esta medida foi formalizada em 21 de janeiro de 2020.
    2. É inadequado o manuseio da reclamação quando já alcançada a preclusão maior na origem. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator